Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725643-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE AGRAVADO: COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI, AMERICO ADNAUER HECKERT, CELULARES E FACTORING LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28014528) interposto por LUIS PAULO LOURENÇO DE INCHAUSPE em face de COPHECRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI e AMERICO ADNAUER HECKERT, ante a Decisão (ID 99414009 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0025662-50.2007.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília - DF, que negou a realização de penhora on line com repetição programada da ordem por 30 dias consecutivos. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, AMERICO ADNAUER HECKERT e GILMAR VITORIO COPETTI, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Por ora, deixo de intimar a parte Agravada, ADONAI JOSE DA CRUZ, COPHECRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CELULARES E FACTORING LTDA, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021 13:59:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador